Tribunal: TCU
Processo: 034.259/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 269/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendido o subitem 9.3 do Acórdão 1765/2022-TCU-Plenário , determinar o arquivamento dos autos, dando ciência desta deliberação e da instrução inserta à peça 81 à Fundação Nacional do Índio, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.259/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Julio Cesar Gomes Pinho (XXX.034.323-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.